Tribunal: TJMT
Processo: 1021376-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021376-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARCELO BARRETO DE SOUZA - CPF: 593.000.006-91 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMBARGADO(S):
MARCELO BARRETO DE SOUZA

EMENTA
.
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL (CF/1988, ART. 5º, XXVI) – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada (CPC, art. 1.022), restringindo-se à correção de vícios formais.

II – A decisão embargada examinou a controvérsia de modo claro e fundamentado, reconhecendo a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da CF/1988.

III – O recurso não se presta à rediscussão do mérito já decidido, devendo eventual inconformismo ser veiculado pela via recursal adequada.

IV – Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com advertência de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de oposição protelatória.

Dispositivos legais citados:
CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Tese de julgamento:
“Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra o acórdão em ID nº
308272387
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, porquanto deixou de enfrentar de forma expressa e fundamentada todos os argumentos deduzidos por esta Embargante, notadamente aqueles essenciais à solução da controvérsia.

Aduz, ainda, que a decisão embargada foi proferida com base em premissa fática equivocada
,
ao não se manifestar expressamente sobre fato essencial trazido aos autos: o imóvel penhorado não é o único bem imóvel de propriedade do Agravante, sendo que não dependem exclusivamente da área rural como fonte de renda, conforme consta nas contrarrazões apresentadas pela Agravada.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o objetivo de sanar o vício apontado.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
311413384
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMBARGADO(S):
MARCELO BARRETO DE SOUZA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

contra o acórdão em ID nº
308272387
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, rejeitou a arguição de impenhorabilidade do bem de família / pequena propriedade rural, mantendo a determinação de penhora do imóvel rural denominado Sítio Santa Terezinha, registrado sob a Matrícula n. 1.588, Livro 2, fls. 03, do CRI da Comarca de Rio Branco-MT.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora se trate de imóvel utilizado como moradia e produção familiar, este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural, razão pela qual afastou a alegação de impenhorabilidade, com base no entendimento jurisprudencial de que a renúncia à proteção legal ocorre quando o imóvel é vinculado à dívida como garantia real.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que o imóvel penhorado configura pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, sendo trabalhado pela família, o que lhe conferiria impenhorabilidade absoluta, mesmo que tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Alega, ainda, que a propriedade é
único
bem imóvel da família, local de residência e subsistência, com atividade econômica comprovada por meio de documentos (notas fiscais, contas de energia, declarações sindicais, imagens e vídeos), razão pela qual a penhora violaria direitos fundamentais à moradia, dignidade e proteção social da agricultura familiar.

O agravado, por sua vez, defende a possibilidade de penhora do imóvel, tendo em vista que este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária no contrato de crédito rural inadimplido, havendo, assim, renúncia à proteção legal, conforme o art. 3º, V, da Lei 8.009/90.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, o qual possui natureza de cláusula pétrea, por configurar direito e garantia individual.

Essa proteção também é reconhecida pela Lei 8.009/90, que, embora verse sobre o bem de família, fornece subsídios interpretativos ao tratar da impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar.

No caso dos autos, os agravantes alegam e comprovam, por diversos documentos (ID. 190238092 a ID. 190242966 / 193014242 a 193014247), que o imóvel possui 73,1239 hectares, área inferior ao módulo fiscal da região (ID. 193014244 e 193014247); é explorado diretamente pelo próprio agravante, em atividades como produção de leite, queijos, suínos, ovinos e hortaliças; é o único imóvel rural vinculado à moradia e produção econômica da família; há notas fiscais, declaração sindical, comprovantes de energia e internet, bem como fotografias e vídeos, indicando o uso direto e contínuo da propriedade pela família.

Com efeito, a existência de empresa em nome do filho do agravante, por si só, não possui o condão de comprovar a suposta atividade comercial, notadamente por se tratar de terceiro alheio à lide. Além disso, a empresa sob CNPJ nº 04.286.576/0001-18, cujo agravante possuía em sociedade com sua esposa, encontra-se INAPTA desde 2021, não sendo possível sequer precisar a atividade que era exercida pela pessoa jurídica, portanto, sua constituição poderia ter como finalidade a comercialização dos produtos produzidos na pequena propriedade rural. Ocorre que, a instituição agravada não trouxe elementos de prova suficientes para afastar a exploração rural de subsistência por parte do recorrente.

Assim, entendo que está suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 4º, II, da Lei 8.629/93.

Superada essa questão fática, impende enfrentar a alegada renúncia à impenhorabilidade, decorrente da constituição de garantia hipotecária em favor da instituição financeira.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência do TJMT costume entender que a constituição de hipoteca afasta a proteção do bem de família (art. 3º, V, da Lei 8.009/90), a posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em especial após o julgamento do REsp 1177643/PR e precedentes mais recentes, firmou-se no sentido de que:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no REsp: 1177643 PR 2010/0017339-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019) – Grifo Nosso

Mais recentemente, o Ministro Edson Fachin, em voto seguido por outros Ministros do STF, destacou que:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” - ARE 1038507 - TEMA 961.”

Esse entendimento é reforçado por julgados desta Egrégia Corte reconhecendo a impenhorabilidade absoluta, mesmo em se tratando de dívida oriunda de atividade produtiva e ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia real:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) – Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – Grifo Nosso

Assim, embora a decisão agravada esteja amparada por jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado, entendo que a tese defendida pelo agravante encontra maior respaldo na jurisprudência atualizada do STJ e do STF, com aplicação direta e vinculante do art. 5º, XXVI, da CF/88, diante da demonstração inequívoca da exploração econômica familiar da propriedade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Determino, por conseguinte, a desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, inclusive avaliação e leilão do bem, se já iniciados, restabelecendo a posse plena dos agravantes sobre o imóvel em questão.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro
material
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025